Tribunal: TCU
Processo: 027.273/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos pelo município de Esperantinópolis, MA, por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados ao Município de Esperantinópolis, MA, no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, no exercício de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e II, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Raimundo Jovita de Arruda Bonfim; 9.2. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/1/2015 177.359,65 6/2/2015 31.997,88 9.3. aplicar-lhe multa de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis.